Tribunal: TJPA
Processo: 0812311-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812311-47.2024.8.14.0401

APELANTE: RONILSON DOS SANTOS SILVA, PAULO VICTOR SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0812311-47.2024.814.0401

ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

APELANTE:
RONILSON DOS SANTOS SILVA

APELANTE: PAULO VICTOR SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou os réus pelas práticas dos crimes de crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada e integração de organização criminosa, objetivando a absolvição dos réus por insuficiência de provas e subsidiariamente a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se há provas suficientes para uma condenação, tendo em vista a defesa alegar que as provas carreadas aos autos foram insuficientes.

3. Redimensionamento da pena aplicada: adequação da dosimetria das penas aplicadas, em especial quanto às causas de aumento relativas à organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No exame das provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restou comprovada a participação dos apelantes nos crimes de roubo qualificado e extorsão, bem como a integração na organização criminosa “Comando Vermelho”, por meio de evidências técnicas, testemunhais e confissões.

5. O pedido de absolvição por insuficiência de provas é indevida. O conjunto probatório produzido, tanto no inquérito policial quanto em juízo, é robusto e suficiente para a condenação dos apelantes pelos crimes descritos na denúncia.

6. As provas colhidas na fase investigatória, incluindo depoimentos de testemunhas e dados extraídos de aparelhos celulares, foram corroboradas pelas provas orais colhidas em juízo, em obediência ao contraditório e ampla defesa, sendo suficientes para comprovar a participação dos apelantes nas práticas criminosas.

7. Não há dúvida quanto à autoria e materialidade dos crimes.

8. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entretanto, não aplicou o quantum de maneira razoável e proporcional ao caso, estabelecendo a pena-base muito acima do patamar mínimo legal, razão pela qual há que se feita reparação, neste ponto apenas.

9. Quanto a causa de aumento prevista no §3º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 não há que ser feita qualquer reparação, uma vez que foi reconhecida pela primeira instância, na análise probatória dos autos, concluiu que os apelantes ocupavam função de liderança dentro da organização criminosa “Comando Vermelho”.

10. Em relação a exclusão (§2º, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, observo que neste ponto, houve um equívoco por parte da defesa, tendo em vista que o juízo se utilizou como causa de aumento de pena, e não agravante genérica (art.61, do CPB), tanto que seu quantum de aumento fora utilizado na terceira fase da dosimetria, e considerando ainda a devida fundamentação idônea a justificar sua majoração

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso Conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: A condenação dos réus está amparada em prova técnica e testemunhal robusta e suficiente, conferindo convicção plena sobre a autoria e materialidade dos delitos. A dosimetria da pena, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, foi devidamente reparada em relação ao quantum aplicado, garantindo-se a individualização e proporcionalidade da pena, em estrita observância aos princípios constitucionais e legais de justa retribuição e prevenção.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII; Código Penal, arts. 59, 68, 157, §2º, II e §2º-A, I, 158, §1º; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386; Lei nº 12.850/13, arts. 2º, §§ 2º, 3º, 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2024; STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0812311-47.2024.814.0401

ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

APELANTE:
RONILSON DOS SANTOS SILVA

APELANTE: PAULO VICTOR SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
RONILSON DOS SANTOS SILVA e PAULO VICTOR SOUZA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA
, que os condenou a cumprir as penas respectivas de
55 (cinquenta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2.180 (dois mil cento e oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa na base de cinco salário mínimo vigente; 52 (cinquenta e dois) anos de reclusão e 1.966 (mil novecentos sessenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa na base de cinco salário mínimo vigente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado
,
pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.27081302) e aditamento da denúncia (id.27081304):

“(...)A vítima RONNIERY JUNIOR é proprietário de um estabelecimento comercial denominado “JÚNIOR GÁS 2”, localizado na rua Adailson Rodrigues, n° 101, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, o qual trabalha com a venda de gás, e no corrente ano passou a ser alvo dos denunciados que passaram a cobrar uma “taxa” de R$ 1000,00 (mil reais) para que a vítima pudesse trabalhar “em paz”. Ocorre que, a vítima recusou o pedido de pagamento, diante disso, passou a ser ameaçada pelos denunciados e pelo menos três fatos ocorreram em fevereiro de 2023 contra RONNIERY JÚNIOR e sua família.

O fato investigado nesta ação penal, ocorreu no dia 14/02/2023, por volta das 16 horas, ocasião em que o numeral (91) 99190-3212, identificado como sendo da denunciada
CLEOANE DE MENEZES PINHEIRO
, solicitou uma entrega de gás na Alameda das Alamandas, final dos blocos amarelos, no conjunto girassol, bairro Jaderlandia, município de Castanhal/PA. O pedido de entrega de gás, na verdade, era falso e foi feito a mando da denunciada
RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS
, presidente de uma suposta associação de moradores do conjunto girassol.

O entregador LEANDRO DE SOUZA RAMOS ao se direcionar até o local acabou sendo abordado por quatro pessoas, os quais foram identificados como sendo PAULO VICTOR SOUZA SILVA, vulgo VITINHO/SAMURAI, RONILSON DOS SANTOS SILVA, vulgo TECA, VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA, vulgo VITINHO/CIRILO e WILLIAM SILVA CAMPELO, vulgo NEGU1NHO, que subtraíram a motocicleta Honda 160 Start, Placa QEV6011, em nome da vítima, três botijões de gás e a quantia de R$ 80,00. bem como, enviaram um recado com o seguinte numeral (79) 99844-9075 (pertencente ao faccionado YAMAZAK até o momento não identificado) para que a RONNIERY JÚNIOR entrasse em contato pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Importante destacar o depoimento do entregador LEANDRO DE SOUZA RAMOS que demonstra a extorsão sofrida pelo sr. RONNIERY: QUE, o declarante é conhecido popularmente como LEANDRO BATATEIRO; QUE, na data de 14/01/2023, por volta das 15:30 horas, o declarante foi realizar a entrega de um gás para uma cliente no CONJUNTO GIRASSOL; QUE, ao chegar no local, encontrou um apartamento todo abandonado; QUE, diante da situação, o declarante ligou para o seu empregador, e pediu o endereço correto para terminar a entrega; QUE, o seu patrão conversou com a mulher e lhe passou outros endereços, todavia, o declarante não estava conseguindo encontrar o endereço; QUE, o declarante ficou procurando pelo endereço da mulher por cerca de uma hora, nas dependências do CONJUNTO GIRASSOL, até que enfim achou o endereço, cm um APARTAMENTO DE COR VERDE, localizado na última rua do CONJUNTO GIRASSOL; QUE, ao chegar no local, um homem o atendeu, e disse para o mesmo entrar, mas que o declarante olhou para dentro do apartamento e viu que estava tudo vazio; QUE, em virtude disso, o declarante suspeitou e saiu do local, em direção à motocicleta;
QUE, ao se preparar para sair, foi abordado por quatro suspeitos, os quais chegaram correndo; QUE, dois dos suspeitos estavam armados com REVÓLVERES
; QUE, os suspeitos falaram que não era para o declarante ir embora e o obrigaram entrar residência; QUE, cm seguida, os suspeitos disseram que “NÃO QUERIAM NADA COM O DECLARANTE, QUE NÃO IRIAM MEXER COM A SUA FAMÍLIA, QUE O NEGÓCIO DELES ERA COM O PATRÃO, POIS O PATRÃO ESTAVA COM UMA DÍVIDA COM ELES, E NÃO RETORNOU UMA LIGAÇÃO”(textuais); QUE, em sequência, fizeram o declarante ligar para o seu patrão, e conversaram com o mesmo através do telefone do de declarante; QUE, logo depois, falaram para o declarante: “NÓS SÓ ESTAMOS FAZENDO ISSO COM ELE POIS ELE FOI SAFADO. ELE FOI PEDIR UM APOIO PARA OS MENINOS, E OS MENINOS DERAM O APOIO PARA ELE, PEDIRAM PARA FECHAR COM O COMANDO E ELE NÃO DEU A RESPOSTA PARA OS MENINOS, POR ISSO FIZEMOS ISSO”(textuais); QUE, ainda, falaram que não estavam fazendo isso somente com o seu patrão, mas também com os outros comerciantes e empresários do bairro; QUE, por fim, falaram que liberariam o declarante c que ele deveria falar para o patrão para o mesmo não envolver a polícia e lhe deram um papel com um número de telefone para entregar o seu patrão; QUE, era para o seu patrão ligar para o número do papel e conversar com o responsável; QUE, diante disso, o declarante entregou o papel com o número de telefone para o seu patrão; QUE, perguntado se conhece algum dos suspeitos que o abordaram na entrega do gás, informou que não conheceu nenhum deles, e que eles estavam com “PANO NA CARA“(textuais); QUE, perguntado se recorda das características dos suspeitos, informou que, todos estavam com “PANO NA CARA”, e UM DELES ERA ALTO, TRÊS ERAM BAIXOS; QUE, TRÊS DELES TRAJAVAM BLUSAS DE MANGA COMPRIDA, e UM DELES ESTAVA DE CAMISETA PRETA; QUE, não sabe informar outros detalhes acerca dos suspeitos; QUE, o tempo todo, os suspeitos o mandavam olhar para a parede; QUE, os suspeitos se apropriaram da MOTOCICLETA, TRÊS BUJÕES DE GÁS E R$ 80,00 EM ESPÉCIE. A vítima RONNIERY realizou a ligação e passou novamente a ser extorquida, ocasião em que o criminoso exigia o pagamento de RS 1.000,00 para que a vítima pudesse trabalhar no local e ter sua motocicleta devolvida. Impede salientar que durante a ligação outro criminoso foi adicionado na conversa através do numeral (91)98212-2134 (identificado no curso da investigação como sendo do investigado MARCELO MOREIRA DA SILVA, vulgo ML). (...)“

O
Parquet
ofereceu denúncia contra os oras recorrentes requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal.

A
Denúncia
foi recebida em
26/09/2023
. (id.27081305)

Aditamento da Denúncia. (id.
27081341)

Recebimento da Aditamento da Denúncia. (id.27081344)

Citação dos réus. (id.27081376-pág.3; 27081378)

Resposta à Acusação. (id.27081380)

Termo de Audiência. (id.27081419; 27081433; 27081448)

Mídias de Audiência. (id.27081420-27081421; 27081435; 27081439; 27081450-27081449);

Laudo Pericial nº 2024.01.001660-FON. (id.27081479pág.1-11)

Laudo Pericial nº 2024.01.001651-FON. (id.27081489-pág.1-12)

Extração de dados e Análise de Conteúdo. (id.27081494)

Alegações finais do Ministério Público. (id.27081495)

Alegações finais da defesa. (id.27081500)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27081504; .27081505)

Em
Sentença prolatada
em (id.27081510), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou os réus
RONILDON DOS SANTOS SILVA e PAULO VICTOR SOUZA SILVA
nas sanções punitiva do
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.28534263) a Defesa requereu:
1)
Absolvição por insuficiência de provas; 2) Redimensionamento da pena aplicada: 2.1., de modo que haja o afastamento da agravante pela posição de comando em ORCRIM; 2.2. bem como alegam inaplicabilidade das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo, 2.3. pela participação de crianças e adolescentes e 2.4. pela transnacionalidade.

Em contrarrazões, (id.28534265), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
das pretensões recursais.

Nesta instância superior (
id.29551804), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
NEGADO PROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço parcialmente dos recursos.

Como dito alhures, trata-se de recursos de apelação interposto em favor de
RONILSON DOS SANTOS SILVA e PAULO VICTOR SOUZA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA
, que os condenou a cumprir as penas respectivas de
55 (cinquenta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2.180 (dois mil cento e oitenta) dias-multa,
fixado cada dia-multa na base de cinco salário mínimo vigente
; 52 (cinquenta e dois) anos de reclusão e 1.966 (mil novecentos sessenta e seis) dias-multa,
fixado cada dia-multa na base de cinco salário mínimo vigente, a serem cumpridas

inicialmente em regime
fechado
, pelos crimes tipificado no
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento que não há provas suficientes que comprovam a materialidade delitiva, tendo em vista que as testemunhas foram contraditórias em suas declarações, não conseguindo individualizar as condutas de cada acusado, tampouco a extensão de suas supostas participações no delito.

Arguiu ainda que nenhum das testemunhas ouvidas afirmaram ter visto os acusados cometerem tais crimes, além do fato de que os bens supostamente subtraídos não foram encontrados na posse dos apelantes.

Alega ainda que não fora realizado nenhum reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, como sendo os réus, os autores dos crimes de roubo e extorsão.

Suscitam ainda ausência de liame subjetivo que vincule os réus a respectiva ação criminosa, aduziram, em suma, não haver provas hábeis acerca do acordo de vontades e divisão de tarefas entre os réus e outros indivíduos que teriam participado dos crimes.

Por fim alegada que em razão da insuficiência de provas, os Apelantes também devem ser absolvidos da acusação prevista no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/13. As conversas telefônicas confusas, atribuídas aos Réus, não comprovam sua participação na organização criminosa. Além disso, não foi apreendido qualquer documento que evidencie vínculo dos Apelantes com a referida organização.

Em que pesem os argumentos dos recorrentes, a decisão impugnada deve ser mantida
.

O Inquérito Policial, disciplinado, em especial, nos artigos
4º a 23 do Código de Processo Penal
,
tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa pelo titular da ação penal e tem sido classificado como peça de natureza administrativa.

Em que pese essa classificação, os procedimentos realizados no inquérito costumam receber bastante atenção, visto que o delegado de polícia está mais próximo ao ambiente do delito, o que, consequentemente, facilita a resolução dos crimes.

Inicialmente, deve-se deixar claro que as declarações e provas, colhidas durante o inquérito policial, somado as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas quanto a materialidade e autorias delitivas.

Ressalte-se ainda que os depoimentos prestados em Juízo se encontram alinhados com as informações coletadas no curso da investigação policial. É possível verificar também, através das declarações prestadas pelas testemunhas e vítima, ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram para o juízo condenatório
.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas através dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (ID nº 27081293, Págs. 01/37; ID nº 27081270. Págs.09/16; ID nº 27081291 Págs. 01/19), os depoimentos dos demais investigados colhidos em sede policial (ID nº 27081267 Pág. 13; ID nº 27081280, Pág. 14; ID nº 27081281, Pág.16; ID nº 27081268, Págs. 15/16), o depoimento da vítima Ronniery Junior do Nascimento Sousa em sede policial (ID nº 27081260, Pág.15) e em sede judicial (ID nº 27081421), os depoimentos das testemunhas arroladas por este Órgão Ministerial (IPC ALINE BARROS DE OLIVEIRA – ID nº 27081449 e DPC ALEXSANDRO WIDMAR – ID nº 27081449), que, de forma convincente, esclareceram a participação dos apelantes nos fatos ora apurados e o funcionamento da ORCRIM.

DO CRIME DE ORAGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Organização Criminosa está previsto no art. 2º, da Lei nº
12.850/2013,
in verbis
:

Art. 2º
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Com efeito, como dito, o crime de integrar organização criminosa, no caso
sub examen
, “Comando Vermelho”, é formal e se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico.

As circunstâncias ínsitas ao crime de organização criminosa são: associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. (
AgRg no HC n. 678.001/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/22, DJe de 23/5/22
.)

É da natureza da organização criminosa a divisão de tarefas. (AgRg no
HC n. 802.176/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/23, DJe de 16/8/23
.)

A associação criminosa é crime formal, que se caracteriza pela simples reunião estável de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer um ou alguns ilícitos. Não se exige, para sua consumação, a efetiva execução de delitos autônomos. (
RHC n. 75.641/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/19, DJe de 11/11/19
.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ART. 2º, CAPUT, LEI Nº 12.850/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CRIME FORMAL
. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. I - Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa quando o conjunto probatório demonstra com a certeza necessária, que eles integravam grupo composto por mais de 4 (quatro) pessoas, com unidade de desígnios e caracterizado pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de crimes diversos, notadamente estelionato e furto qualificado. II - Para a consumação do crime do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 não é necessário que todos os integrantes da organização criminosa se conheçam ou interajam mutuamente. Basta que cada integrante desempenhe sua função e, assim, contribua de forma estável e permanente para a prática de crimes.
III - Trata-se de crime formal, que se configura com a mera reunião estável e permanente, não sendo imprescindível que se reconheça a prática efetiva de outros delitos, o que deve ocorrer em ação penal distinta
. IV – Não ultrapassado o período depurador (art. 64, I, CP) com relação ao registro utilizado na segunda fase da dosimetria, mantém-se o reconhecimento da reincidência e a majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto). V - Tratando-se de réu reincidente, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto estipulado para o cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, todos do CP. VI - Recursos conhecidos e não providos. (
TJ-DF 20140110603304 DF 0014683-82.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2019 . Pág.: 306/313
).

Em análise dos autos, observa-se que o conjunto probatório fora colhido não só na fase do Inquérito Policial, mas corroborado pela prova técnica, testemunhas compromissadas, e a vítima ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ainda de acordo com o que consta dos autos, da extração de dados do celular de PAULO VICTOR- vulgo “SAMURAI”, foi possível encontrar diálogos entre ele e sua companheira RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS, outra investigada, que resultou no Relatório de Análise de Extração
(id.
27081494
)
no qual não restou dúvidas da participação do apelante na ORCRIM Comando Vermelho, como ocupante do cargo de “DISCIPLINA DO COJUNTO GIRASSOL”, assim como na divisão dos botijões roubados com o apelante RONILSON.

Ressalte-se ainda que no aparelho celular da investigada RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS também foram encontradas fotografias suas com PAULO VÍCTOR SOUZA SILVA, no qual registrou ambos fazendo gestos/símbolo com a mão, da facção criminosa “Comando Vermelho”, assim como posaram postando arma de fogo. (ids.27081495-págs.7-11)

Quanto ao réu RONILSON DOS SANTOS SILVA, vulgo “TECA”, em seu interrogatório em juízo, confessou ser integrante do Comando Vermelho. Ademais, admitiu ter ingressado nos quadros da referida facção criminosa aos 17 anos de idade.

Como se observa não há qualquer dúvida da participação dos apelantes no crime do
art. 2º, da Lei nº
12.850/2013.

Quanto ao crime de extorsão qualificada – art.158, § 1º, do CPB

Art. 158. Constranger alguém, por meio de violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo, visando a obter uma vantagem econômica indevida para si ou para outra pessoa.

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

A extorsão se consuma quando a conduta de constranger é realizada, independentemente da obtenção da vantagem indevida. A exigência ou a ordem para que a vítima faça algo já caracteriza a consumação, enquanto a obtenção da vantagem representa o exaurimento do crime.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, na Súmula 96, de que "o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida", reforçando a natureza formal do delito.

Quanto à
autoria dos delitos em questão
, não existem dúvidas, no que no que toca as mesmas, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

A vítima RONNIERY narrou em sede policial que é proprietário do estabelecimento comercial JUNIOR GÁS 2, informando que estava sendo ameaçado por integrantes do Comando Vermelho, que estariam exigindo dinheiro em troca de “suposta proteção”, sendo que o nacional não aceitou a extorsão e passou a ter os seus objetos de trabalho roubados.

Há nos autos ainda que, no dia 11/04/2023, em Castanhal-PA, os réus, em comunhão de esforços e desígnios, roubaram 01 motocicleta, 03 botijões de gás, 01 aparelho celular SAMSUNG/J2, assim como a quantia de R$120,00, do entregador AGEU MARTINS CAVALHEIRO, funcionário da empresa JUNIOR GÁS 2, de propriedade de RONNIERY JUNIOR DO NASCIMENTO SOUSA, atraindo-o com um falso pedido de entrega de gás, feito através de mensagens eletrônicas do aplicativo
whatsApp
.

Ressalte-se, por oportuno, que a prova técnica de extração de dados é prova não repetível, podendo ser devidamente utilizada para a prolação de sentença condenatória, mesmo que não haja oitiva de testemunhas na instrução processual, nos termos do art. 155, do CPP, não sendo o caso dos autos, uma vez que foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Quando ouvidos perante a autoridade judicial as testemunhas e vítima fizeram os seguintes relatos:

A vítima
RONNIERY JUNIOR DO NASCIMENTO SOUSA
fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença (id.27081510-pág.5)

“(...) Que é proprietário do estabelecimento comercial Júnior Gás 2 (...) que eles começaram a ligar para a empresa dizendo que o comando vermelho iria tomar conta do município e tinha que somar com eles. Que depois de um tempo eles entraram novamente em contato comigo, só que com outros números e eu não respondi. Posteriormente, o entregador foi realizar uma entrega no bairro Girassol, momento em que ele foi assaltado, levaram a moto e três botijões de gás. Depois, deram um papel ao entregador, com um número de telefone e se eu quisesse a moto de volta, teria que ligar para eles. Eu liguei para o número dizendo que queria somente a moto e os botijões de gás, mas falaram que eu tinha que fechar com eles. Que eu fui a polícia relatar o ocorrido, contudo começaram a assaltar direto aqui. (...) Que roubaram umas três motos minhas, além de um monte de botijão de gás. Somente depois que pegaram um, foi que acalmou (...) quando pegaram o disciplina, o PAULO VITOR, que é o SAMURAI. Que depois foram pegando todos os outros, somente assim para diminuir os roubos. Que falou com eles pelo telefone. Que um se identificou com SAMURAI e outro se identificou com TORRE. Eles estavam exigindo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês para somar com eles. (...) Que estabeleceu contato com o PAULO VITOR por telefone, uma vez que era ele que exigia a quantia de dinheiro. Que acima do PAULO VITOR tinha um TORRE. (...) Que o RONILSON não chegou a entrar em contato, ele só estava assaltando as motos, tudo a mando do comando vermelho, tudo porque não foi fechado nenhum acordo com eles. (...) que recorda que sofreu diversos roubos e não conseguiu recuperar a moto roubada no bairro do Girassol. Que perdeu cerca de 20 (vinte) botijões de gás, sendo que cada um custa R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Totalizando mais de seis mil reais. Sem contar com a moto que perdida, que está avaliada em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Que perdeu quantia em dinheiro.”

Corroborando com os depoimentos anteriores, a testemunha IPC
ALINE BARROS DE OLVEIRA
relatou em juízo, conforme termos da sentença. (id.27081510-págs.5-6)

“(..) QUE eu me recordo do Samurai e do Teca é que as principais provas que coletadas foi por meio da extração dos aparelhos telefônicos tanto da Renata quanto do Samurai. No celular da Renata,

tinham conversas entre ela e o Paulo Victor (Samurai) conversando sobre esse assalto, principalmente sobre o estabelecimento comercial

de gás, comentando quem participou desse assalto. Que eu me recordo foi o Cirilo, o Samurai, o Teca e o William Campelo. E lá eles comentam da forma que foi e da divisão dos objetos furtados. No celular do Samurai também constam essas conversas, pois as mesmas conversas que tinham no celular da Renata, tinham no celular do Samurai sobre o dia desse crime. Também tinham outros crimes, a exemplo o tráfico de drogas. Que nas conversas, verificou se que o Paulo Victor (Samurai) tinha assumido recentemente o cargo

de disciplina final de dívidas, cargo pertencente ao Comando Vermelho. (...) O Samurai participava de um grupo chamado de ‘os disciplinas’, sendo que ele mesmo se identificava como disciplina. (...)

No celular, deu pra ver muita mensagem referente as extorsões. (...) Que foi possível ver o Samurai segurando armas junto com a Renata. (...) Que não tem dúvidas que o Paulo Victor participou das extorsões

e dos roubos ao estabelecimento Jr. Gás, por todas as provas realizadas. (...) Que quando as vítimas sofriam as extorsões e os roubos, elas iam na delegacia informar o ocorrido. Posterirormente a gente fazia o auto de reconhecimento e ia chegando aos autores dos crimes. Que o telefone estava cadastrado no nome de Cleoane. (...) Ela enviou a mensagem solicitando o gás, mas o tempo todo na mensagem ela não deixava claro o seu endereço, induzindo o entregador ir a uma casa abandonada. (...) Que o roubo praticado está inserido no contexto das extorsões, a mando do Comando Vermelho. (...) Que a participação do Teca, foi possível ver pela extração dos celulares da Cleoane, da Renata e do Paulo Vitor que mencionam ele em diversas conversas, no roubo do Roniery. Que tem conversas que afirmam a participação do Teca no roubo. Que também há conversas que ele participou do roubo na churrascaria. Também há depoimento dele confessando que participou desse assalto na churrascaria. Que o Teca tem o cargo de disciplina. (...)”

A testemunha DPC
ALEXSANDRO WIDMAR
, também narrou, conforme termos da sentença (id.27081510-pags.6-7):

(...) Que participou das investigações dos roubos cometidos contra o estabelecimento comercial Jr. Gás (...) Que a nossa investigação se iniciou a partir do numeral que foi responsável por fazer o pedido falso de entrega de gás, que era da Cleoane, ela era moradora do Conjunto Girassol e responsável por fazer o falso pedido de entrega de gás a um apartamento que estava abandonado, sendo que nesse apartamento estavam esses quatro elementos que executaram esse, sendo dois deles os réus em questão. Um era conhecido como Samurai e o outro era conhecido como Teca. Após a busca e apreensão e as extrações dos celulares, foi possível identificar os mandantes dos assaltos e das extorsões, que eram os líderes da facção criminosa comando vermelho de Castanhal/PA. (...) Que estava tendo uma investigação paralela a esta, em que outro comerciante estava sofrendo extorsões. Nós de posse do mandado de busca e apreensão e para cumprir o mandado de prisão preventiva, conseguimos apreender o telefone do Paulo Vitor e da mulher dele. Os investigadores analisaram os telefones e verificaram as datas dos crimes, e diante disso foi possível verificar a participação deles no crime. Também foi ouvido o nacional conhecido como ‘Pato’, o testa de ferro do comando vermelho, entregou a participação do Paulo Victor e do Ronilson. (...)”

O réu
PAULO VICTOR SOUZA SILVA, vulgo “SAMURAI
”, em seu interrogatório em juízo, conforme termos da sentença (id.27081510-pág.7), negou a prática dos crimes imputados.

Quanto ao réu
RONILSON DOS SANTOS SILVA
,
vulgo

“TECA”
fez a seguinte narrativa em seu interrogatório, conforme termos da sentença id.27081510-pág.7):

“(...) Em questão ao roubo e as extorsões nega a participação, mas confessa que é faccionado. Que nega que exerça qualquer função na organização criminosa. Que somente realizou o cadastro dentro da facção criminosa. Que estava com 17 (dezessete) anos quando fez o cadastro. (...) Que o seu padrinho no Comando Vermelho era o ‘GTA’,

o qual já morreu. (...)”

Sobressai que as investigações se baseiam, sobretudo, na

busca e apreensão e as extrações dos celulares de CLEOANE,

RENATA LAURIANE RODRIGUES MARTINS e PAULO VÍCTOR SOUZA SILVA,

foi possível identificar os participantes do assalto e das extorsões, dentre eles, os apelantes, que eram participantes da facção criminosa “Comando Vermelho”. Das provas obtidas na referida extração de dados, não restaram dúvidas das participações dos apelantes nos crimes relatados na denúncia
”.

O eminente Magistrado singular fundamentou a condenação dos réus como incurso nos delitos de roubo qualificado, extorsão qualificada e integrar organização criminosa, entendendo suficientemente comprovados pelo conjunto probatório coligido aos autos.

Os apelantes agiram com unidade de desígnio e repartição de tarefas junto com outros indivíduos “
Cirilo” e o “William Campelo”
, conforme investigação policial, com o objetivo de extorquir valor monetário da vítima
RONNIERY JUNIOR DO NASCIMENTO SOUSA
.

No presente caso, restou evidenciado, durante a instrução processual que os apelantes
PAULO VÍCTOR SOUZA SILVA
e
RONILSON DOS SANTOS SILVA
, exerceram as condutas previstas no
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal.

O ofendido em sua narrativa perante o juízo, descreveu em detalhes como ocorreu a ação criminosa, inclusive afirmando que
eles começaram a ligar para sua empresa dizendo que o comando vermelho iria tomar conta do município e tinha que somar com eles. Que depois de um tempo eles entraram novamente em contato, no que não fora respondido pelo ofendido. Diante tal fato, o seu entregador foi realizar uma entrega no bairro Girassol, momento em que ele foi assaltado, levaram a moto e três botijões de gás. Depois, deram um papel ao entregador, com um número de telefone para que a vítima entrasse em contato, caso quisesse a motocicleta de volta, ocasião que
RONNIERY JUNIOR
ligou
para o número dizendo que queria somente a moto e os botijões de gás, mas lhe falaram que “tinha que fechar com eles”, fato que levou a vítima à delegacia relatar o ocorrido.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelas testemunhas
ALEXSANDRO WIDMAR
e
ALINE BARROS DE OLIVEIRA,
responsáveis pela investigação, que fora iniciada a partir do numeral que foi responsável por fazer o pedido falso de entrega de gás, que era da nacional Cleoane, moradora do Conjunto Girassol e responsável por fazer o falso pedido de entrega de gás a um apartamento que estava abandonado, sendo que nesse apartamento estavam quatro elementos que executaram o roubo, sendo dois deles os réus em questão. Um era conhecido como Samurai e o outro era conhecido como Teca. Após a busca e apreensão e as extrações dos celulares do PAULO VITOR e de sua companheira
RENATA LAURIANE
, foi possível identificar os mandantes dos assaltos e das extorsões, que eram os líderes da facção criminosa comando vermelho de Castanhal/PA, não havendo qualquer contradição ou incoerência em seus depoimentos, muito menos fragilidade neles, o que ratificaram as declarações prestadas pelo ofendido.

Saliento ainda, que os agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a investigação que levou aos autores dos delitos.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei a invalidade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 721.355/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (
2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14
). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes nos crimes narrados na denúncia.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, uma vez que nenhum das testemunhas ouvidas afirmaram ter visto os acusados cometerem tais crimes, além do fato de que os bens supostamente subtraídos não foram encontrados na posse dos apelantes, muito menos fora realizado o reconhecimento formal do art. 226 do CPP.

Ressalte-se que as provas que embasam a acusação são precipuamente técnicas, oriunda de extração de dados, corroborada pelas provas orais colhidas em juízo, que deixam evidente a materialidade e autoria delitiva dos crimes descritos na exordial acusatória.

No que concerne aos crimes de roubo e extorsão, de igual

modo, não é necessária a apreensão de objetos específicos para a consumação dos aludidos crimes, vez que, a extração de dados do aparelho celular do réu PAULO VICTOR e os depoimentos das testemunhas e vítima são elementos probatórios robustos e indene de dúvidas, aptos a subsidiar um édito condenatório.

A existência de diversos agentes, que empreendem condutas relevantes, é o requisito primário do concurso de pessoas. Note-se, todavia, que embora todos se dediquem para o sucesso da empreitada, nem sempre o fazem em condições idênticas. É possível, e muito comum, que enquanto alguns ingressam no núcleo do tipo, outros se dediquem a funções paralelas, auxiliando os primeiros. É também possível que alguém instigue ou induza outrem a ser o executor material de determinado crime. Em todos os casos, a atuação reunida dos agentes contribui de alguma forma para a cadeia causal, fazendo com que os vários concorrentes respondam pelos crimes.

Quanto ao liame subjetivo entre os agentes

é também necessário que todos os agentes atuem conscientes de que estão reunidos para a prática da mesma infração. Faltando o vínculo psicológico, desnatura-se o concurso de pessoas (...). Percebe-se que, embora seja indispensável o liame subjetivo, dispensa-se prévio ajuste, que, não obstante, é o que comumente ocorre.

Para que se configure o concurso de pessoas no crime de roubo, todos os concorrentes devem contribuir para o mesmo evento.

Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO À DIVERGÊNCIA CONSTANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. ROUBO IMPRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA FUGA. AMEAÇA DE TESTEMUNHAS QUE PERSEGUIRAM OS RÉUS APÓS A SUBTRAÇÃO DOS BENS. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA UNITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força do comando presente no art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, o efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria pertinente à eventual divergência ocorrida por ocasião do acórdão embargado. Desse modo, as matérias estranhas à divergência ocorrida no acórdão embargado não podem ser objeto de análise neste momento processual, motivo pelo qual o presente recurso é somente parcialmente conhecido, restringindo-se a examinar apenas as questões relativas ao ponto controverso presente no acórdão objurgado. 2. Segundo a teoria unitária, adotada pelo Código Penal, no que tange ao concurso de pessoas para a prática do crime, ainda que o fato tenha sido praticado por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Desse modo, todos os participantes do intento criminoso, responderão pelo resultado operado pela conduta criminosa, ou seja, todos que concorrem para o crime respondem pelo seu resultado. 3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, de modo que, havendo ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, resta plenamente possível a aplicação do comando constante no art. 29 do CP. 4. No caso dos autos, o vínculo psicológico que ligava todos os agentes responsáveis pela prática do crime está claramente comprovado nos autos, de modo que os acusados, juntamente com terceira pessoa não identificada, se alinharam no intento de subtrair uma moto aquática, fato que foi impedido por testemunhas, que iniciaram perseguição aos acusados, mas que foram surpreendidas por um dos comparsas (terceiro não identificado) que lhes apontou uma arma determinando que cessassem a perseguição. 5. O fato comprovado nos autos caracterizou-se como roubo impróprio, na forma do art. 157, § 1o do Código Penal, na medida em que, um dos agentes que cooperou para a prática criminosa usou de grave ameaça para garantir a posse do bem. 6. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a violência perpetrada pelo coautor, sendo suficiente a declaração da testemunha que merece credibilidade, quando corroborada pelos demais elementos probatórios presentes nos autos. 7. É inviável a desclassificação da conduta dos agentes para o crime de furto, quando o conjunto probatório presente nos autos é uníssono no sentido de que um dos agentes utilizou de grave ameaça ao apontar uma arma de fogo para testemunhas que o perseguiam, para garantir a posse do bem subtraído. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-DF. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 0000367-22.2018.8.07.0002, julgado 18/06/2020
)

De acordo com esclarecimentos prestados pelas testemunhas e vítima, onde ela afirmou que teria conversado com PAULO VICTOU, vulgo “SAMURAI” e outro, vulgo “TORRE”, no qual exigiam da vítima o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês para somar com eles
.
Já os agentes públicos afirmaram em juízo, que no celular apreendido, deu para ver muitas mensagens referentes as extorsões, não havendo dúvidas da participação de PAULO VICTOR nas extorsões e dos roubos no estabelecimento JR.GÁS, já a participação do TECA, foi possível ver pela extração dos celulares da Cleoane, da Renata e do Paulo Vitor que mencionam ele em diversas conversas, no roubo do Roniery. Que tem conversas que afirmam a participação do Teca no roubo e que tem o cargo de disciplina na facção criminosa, há ainda as declarações do nacional conhecido como “PATO”, ouvido em delegacia, que é testa de ferro do Comando Vermelho, no qual afirmou a participação do Paulo Victor e Ronilson nos delitos.

Verifica-se, outrossim, que as provas coletadas em sede inquisitorial foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, de maneira segura, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vez que as testemunhas arroladas pelo MP, assim como a vítima, confirmaram as provas coligidas aos autos na fase inquisitorial, não merecendo prosperar as teses de que as provas são oriundas somente do inquérito policial.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

No que concerne à estabilidade e permanência, é consabido que o Comando Vermelho possui anos de atuação, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do país, inclusive no exterior.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que o paciente pede o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, em razão da atipicidade do crime de integrar organização criminosa imputado ao paciente, ante a ausência da circunstância elementar "associação de quatro ou mais pessoas", visto que apenas duas pessoas foram denunciadas. 2. Tendo em vista que o artigo 564, I, do CPP erige à categoria de nulidade a falta de competência do juiz, admite-se a impetração de habeas corpus contra a decisão que não reconhece a incompetência, a fim de evitar que o réu seja condenado e tenha sua liberdade restringida em processo manifestamente nulo (art. 648, VI, CPP). 3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve fato criminoso que, em tese, subsume-se ao tipo penal do artigo 2º da Lei Federal nº. 12.850/2013, no verbo "integrar", porquanto em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial o paciente confessou que faz parte do grupo criminoso denominado "Comando Vermelho", em núcleo formado para a prática de crimes de tráfico de substância entorpecente. 4. Existe em nosso país o absoluto
consenso de que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, haja vista que é reconhecido por todos como um grupo criminoso armado, formado pela associação de milhares de pessoas espalhadas em vários Estados do território nacional, de caráter permanente, estabelecido de forma ordenada, com hierarquia de funções e divisão de tarefas, destinado à prática organizada do tráfico de drogas e de inúmeros outros delitos
. A consequência disto é que todos seus integrantes estão incursos nas sanções previstas na Lei das Organizações Criminosas. 5. Assim, se o próprio agente criminoso suspeito se autointitula integrante do Comando Vermelho, como no caso, não é necessária a identificação dos demais membros da organização, ou mesmo parte dela, para que seja ele denunciado pelo crime de integrar organização criminosa. 6. A exigência de identificação de quatro ou mais pessoas na denúncia, com a descrição detalhada da estrutura e funcionamento da organização criminosa, somente se dá nos casos em que o Ministério Público pretende provar não só a culpabilidade dos denunciados, mas também a própria existência da organização criminosa, o que não é o caso dos autos, em que o reconhecimento do Comando Vermelho como tal é público e notório. 7. Reconhecida a competência da Vara de Delitos de Organizações Criminosas para processar e julgar o feito, na forma prevista no artigo 49-A da Lei Estadual nº 16.505/2018. 8. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 17 de dezembro de 2019. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (
TJ-CE - HC: 06315237520198060000 CE 0631523-75.2019.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019
) Grifei.

Assim, tenho como comprovada a conduta dos réus, ora apelantes, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

Por fim, entendo que os fundamentos utilizados na sentença de forma alguma são genéricos e sem individualização, como arguiu a defesa, muito pelo contrário, há uma descrição pormenorizada das condutas de cada réu.

Quanto as negativas dos réus, bem como suas alegações trazidas em suas razões recursais, mostram-se dissociada do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, suas arguições são frágeis e incoerentes, incapazes de desconstituir as provas colhidas nos autos.

Em respeito ao princípio da correlação ou da congruência entre acusação e a sentença, o magistrado está adstrito aos limites da acusação, sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia, sob pena de violação ao sistema acusatório (art.129, da Constituição Federal) e aos princípios do contraditório e ampla defesa (art.5, LV, da Constituição Federal). Uma vez que restou comprovado os fatos narrados na denúncia, os elementares dos tipos penais previstas no
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal,
sendo impossível absolver os réus, conforme requerer a Defesa.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, há o pedido de reanálise da dosimetria da pena com relação ao crime de organização criminosa, sob a alegação defensiva de ilegalidade do agravamento da pena pela utilização de arma de fogo no crime organização criminosa e inexistência de elementos concretos a sustentar o agravamento da pena pelo suposto exercício de posto de comanda na organização criminosa.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

DO CRIME PREVISTO NO ART.2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13.

APELANTE RONILSON DOS SANTOS SILVA

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal por considerar
duas
circunstâncias do art. 59 desfavoráveis (
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
), fixando em 8 anos de reclusão, além 360 dias-multa, o que trago trecho da sentença:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o comando vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. (...)Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o comando vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.(...)

Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do comando vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal.

(...)

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.”

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
"sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal"
, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

"Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)."
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal – STF, é uníssona no sentido que
"a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena."
(HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, julgado em: 19/08/2024, publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual assentou que
"no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade."
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª – Sexta Turma, julgado em:
13
/08/2024, publicado em: 16/08/2024).

Este Eg. Tribunal de Justiça, em 16/03/2016, na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovou a redação da Súmula nº 17, nos termos da Resolução nº 07/2016, a qual preconiza, in verbis: "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
."

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo razão para modificar a sua negativação, neste ponto.

Desta forma, saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Ademais,
"quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas"
(STJ – AgRg no HC nº 968.768/MG (2024/0477945-6), Relator (a): Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. (...). 7.
A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006977-80.2017.8.14.0055, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 02/06/2025, Data de Publicação: 10/06/2025). Grifei

Destarte, observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, entretanto, observo que o
quantum
de 8 (oito) anos, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa aplicado não fora razoável e proporcional, uma vez que fora reconhecida apenas três circunstâncias do art. 59, do CPB, e a pena abstrata prevista para o art.2º da Lei nº 12.850/13, é 3 (três) a 8 (oito) anos, o que merece sua correção.

Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além 14 (quatorze) dias-multa.

A Defesa se insurge, na segunda fase da dosimetria da pena, contra a causa de aumento (§ 4º, do art.2º, da Lei nº 12.850/13), utilizada na segunda fase como agravante genérica da pena pelo suposto exercício de posto de comando na organização criminosa, uma vez que não encontra amparo jurídico idôneo diante dos postulados do processo penal democrático, da legalidade estrita e da culpabilidade individual.

Nota-se que os apelantes foram reconhecidos pela primeira instância, na análise probatória dos autos, concluiu que eles ocupavam função de liderança dentro da organização criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que restou notório os cargos de “DISCIPLINA” ocupado pelo apelante PAULO VICTOR, conforme Relatório de Análise de Extração tendo, inclusive, ascendido ao cargo de “DISCIPLINA FINAL DAS DÍVIDAS”, conforme depoimento em sede judicial da testemunha ministerial IPC Aline Barros de Oliveira (Id.27081510-págs.5-6), conforme apurado em investigação policial.

Nesse entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRUPO CRIMINOSO DE ALTA PERICULOSIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PLEITO DE AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO . FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA. QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E ALTO POTENCIAL LESIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . No que se refere às circunstâncias do crime, tal moduladora possui relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo criminoso integrado pelo acusado, e que se revela de altíssima periculosidade, com atuação em todo o território catarinense, constituído para a prática de crimes graves diversos, além de manter em sua base incontáveis integrantes, os quais costumam agir com extrema violência para garantir o sucesso de suas práticas ilícitas. Por conseguinte, tais circunstâncias se afastam, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa. 2 . Sobre o cálculo da pena base em si, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Na hipótese, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (3 a 8 anos), o aumento da pena em 1 ano e 6 meses pela análise desfavorável de uma circunstância judicial - diante dos fundamentos adotados - não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte Superior.
3. A agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12 .850/2013 foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais, soberanas na análise probatória dos autos, concluíram que o agravante ocupava função de liderança dentro da organização criminosa. Nesse contexto, não se mostra possível na estreia via do writ inverter tal conclusão, por implicar revolvimento fático-probatório dos autos
. 4. O aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em consideração a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão. 5. Agravo regimental desprovido. Grifei.

(STJ - AgRg no HC: 890124 SC 2024/0038257-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Existindo nessa fase uma agravante (§3º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13) e a atenuante (art.65, III, “d”, do CPB) razão pela qual mantenho a sua compensação, fixando a pena intermediária no quantum anterior aplicado.

Terceira fase da pena.

Neste capítulo, a defesa se insurge contra a aplicação da causa de aumento (§2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13) utilização de arma de fogo sob alegação de que fora utilizada como agravante genérica do art. 61, do CPB.

Observo que neste ponto, houve um equívoco por parte da defesa, tendo em vista que o juízo se utilizou como causa de aumento de pena, e não agravante genérica (art.61, do CPB), tanto que seu quantum de aumento fora utilizado na terceira fase da dosimetria, e considerando ainda a devida fundamentação idônea a justificar sua majoração, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Fixo a pena final e definitiva em
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, além
21 (vinte e um) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 2º, 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, TODOS DO CPB

Primeira fase – O magistrado aplicou a pena base acima do mínimo legal por ter considerado duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do delito), aplicando a pena-base de 10 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Observo que os fundamentos utilizados na sentença, para majorar os referidos vetores não merecem qualquer reparação, entretanto, o quantum aplicado não fora razoável e proporcional, uma vez que fora negativado apenas duas circunstâncias do art. 59 do CPB, e o magistrado aplicou 10 anos de reclusão, quantum da pena máxima em abstrato, o que merece reparação.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão, além 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase – ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho o quantum anterior.

Na terceira fase –

A aplicação cumulativa das majorantes do Art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal
não
é automática e precisa ser
fundamentada em concreto e justificadamente pelo juiz
, demonstrando que a conduta foi mais reprovável para justificar um aumento de pena maior, conforme o Art. 68, parágrafo único, do CP.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP . ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua . Cuida-se de faculdade judicial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n . 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2 . É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2084839 SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Aqui há de ser feita a devida reparação, uma vez que o magistrado aplicou as duas causas de aumento II, §2º, do art. 157, do CPB (concurso de agente) do e I, § 2º-A, do art. 157, do CPB (uso de arma de fogo) cumulativamente sem devida fundamentação, implicando
ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 68 DO CP
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
III - A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art . 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art . 68, como no § 2o do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade, indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima.

IV - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o cúmulo de causas de aumento foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes, ou a forma de violência empregada no crime, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade
. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 588973 SC 2020/0141680-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE . DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO . 1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício. 2 . Esta Corte possui o entendimento de que "o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021) .No caso, não foi apresentada fundamentação concreta para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, devendo ser mantida a mais gravosa (art. 157, § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 738224 SP 2022/0120575-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

Fixo a pena final em
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além 20 (vinte) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB

DO CRIME PREVISTO NO ART.
158, §1º, DO CP

Na primeira fase – o magistrado considerou duas circunstâncias negativas (culpabilidade e consequências do delito) utilizando de devida fundamentação idônea, não havendo reparação a ser feita. Entretanto, quanto ao quantum aplicado há que ser feita a devida reparação, em razão de não ser razoável e proporcional.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão, além 12 (doze) dias-multa
.

Segunda fase – ausentes atenuantes e agravantes, mantenho o quantum anterior.

Terceira fase – Presente a causa de aumento (§1º, do art. 158, do CPB), crime praticado por duas ou mais pessoas, mantenho o quantum de 1/3.

Fixo a pena final em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além 16 (dezesseis) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 158, § 1º, do CPB.

Considerando o concurso material
(art. 69 do CPB)
torno a pena final do apelante
RONILSON DOS SANTOS SILVA
em
23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
além de
57 (cinquenta e sete) dias-multa,
pelos crimes tipificados
no art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13.

DO APELANTE PAULO VICTOR SOUZA SILVA

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, TODOS DO CPB

Primeira fase – O magistrado aplicou a pena base acima do mínimo legal por ter considerado duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do delito), aplicando a pena-base de 10 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Observo que os fundamentos utilizados na sentença, para majorar os referidos vetores não merecem qualquer reparação, entretanto, o quantum aplicado não fora razoável e proporcional, uma vez que fora negativado apenas duas circunstâncias do art. 59 do CPB, e o magistrado aplicou 10 anos de reclusão, quantum da pena máxima em abstrato, o que merece reparação.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão, além 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase – ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade penal (art.65, I, do CPB), razão pela qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase –

A aplicação cumulativa das majorantes do Art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal
não
é automática e precisa ser
fundamentada em concreto e justificadamente pelo juiz
, demonstrando que a conduta foi mais reprovável para justificar um aumento de pena maior, conforme o Art. 68, parágrafo único, do CP.
, não sendo o presente caso, motivo pelo qual aplico o quantum de 2/3.

Fixando a pena final em

7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

DO CRIME PREVISTO NO ART.
158, §1º, DO CP

Na primeira fase – o magistrado considerou duas circunstâncias negativas (culpabilidade e consequências do delito) utilizando de devida fundamentação idônea, não havendo reparação a ser feita. Entretanto, quanto ao quantum aplicado há que ser feita a devida reparação, em razão de não ser razoável e proporcional.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão, além 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase – ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade penal (art.65, I, do CPB), razão pela qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase – Presente a causa de aumento (§1º, do art. 158, do CPB), crime praticado por duas ou mais pessoas, mantenho o quantum de 1/3.

Fixo a pena final em
6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, além 13 (treze) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 158, § 1º, do CPB.

DO CRIME PREVISTO NO ART.2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal por considerar
duas
circunstâncias do art. 59 desfavoráveis (
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
), fixando em 8 anos de reclusão, além 360 dias-multa.

Aplico os mesmos fundamentos utilizados para o apelante RONILSON, para que não ocorra repetição.

Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase – Existindo uma atenuante (art.65, I, do CPB) e uma agravante do §3º, art.2º da Lei nº 12.850/13, o que mantenho a devida compensação, fixando a pena intermediária no quantum anterior.

Terceira fase da pena, existindo uma causa de aumento (§2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13) utilização de arma de fogo, aumento em 2/3.

Fixo a pena final e definitiva em
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, além
23 (vinte e três) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 2º, 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13
.

Diante do concurso material do art. 69 do CPB, fixo a pena final e definitiva para
PAULO VICTOR SOUZA SILVA
em
21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 52 dias-multa,
pelos crimes tipificados no
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, art. 158, §1º, ambos do CP, c/c o art. 2º, §§ 2º, §3º, §4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 69 do Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e procedo parcial provimento apenas para alterar as penas dos apelantes
PAULO VICTOR SOUZA SILVA e RONILSON DOS SANTOS SILVA
, mantido os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém-PA,
23 de outubro
de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025